Tribunal: TJDFT
Processo: 0749557-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749557-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE TIRTEO ZANNON, DURVAL GARCIA COSCRATO, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0085737-21.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Em apertada síntese, a agravante alega excesso de execução, ao argumento de que os cálculos pericias homologados pelo juízo afrontam à coisa julgada, uma vez que vão além dos limites da condenação. Tece diversas alegações quanto à impossibilidade de revisão do benefício inicial; dos parâmetros técnicos atuariais aplicados; a impossibilidade de incorporar a remuneração atuarial ao benefício, sob pena de configuração de duplicidade no pagamento da referida remuneração; a nulidade da decisão por não ter analisado os novos cálculos da executada; da necessidade de realização de nova perícia atuarial. Preparo recolhido (ID 21440188). Intimada para se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso por preclusão (ID 21570363), a agravante apresentou resposta por meio do ID 21786152, ao argumento de que o presente agravo pretende discutir a ausência de análise dos novos cálculos apresentados ao juízo a quo. Tece considerações e requer o conhecimento do recurso. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque a matéria que a agravante pretende discutir está acobertada pela preclusão. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, e estabelece que todas as alegações sobre tal matéria serão consideradas deduzidas e repelidas. Vejamos: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Com efeito, a agravante tece diversas considerações por meio das quais busca invalidar o laudo pericial homologado nos autos, razão pela qual apresentou novos cálculos que entende que deveriam ser analisados. Contudo, a higidez do laudo pericial já foi analisada e mantida por esta eg. Primeira Turma, no momento do julgamento do AGI no 0702729-88.2020.8.07.0000, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULO PERICIAL. METODOLOGIA. PARÂMETROS FIXADOS EM SENTENÇA E CONFIRMADOS EM ACÓRDÃO. ATENDIMENTO. HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Homologados os cálculos apresentados por perito que atende com exatidão aos parâmetros fixados em sentença, não há que se falar em erro na metodologia apresentada por desconsiderar a já afastada alegação de equívoco, por parte da agravante, nos cálculos originariamente por ela elaborados antes da alteração contratual indevida. 2. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1254426, 07027298820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Destaco o seguinte trecho do acórdão que confirma a exatidão da decisão judicial que homologou o laudo e liquidou a obrigação perseguida: Nesse contexto, revela-se acertada a decisão agravada ao homologar o laudo pericial e liquidar a obrigação, pois a sentença exequenda, confirmada por este egrégio Tribunal, de fato, determinou que o contrato fosse cumprido como originariamente pactuado, sem a aplicação de qualquer alteração contratual que tenha modificado a forma do reajuste do benefício, exatamente como apreendido pelo expert. O referido acórdão transitou em julgado, conforme certidão de ID 17590023 daqueles autos. Nesse contexto, não há que se falar em inexatidão do laudo e nem na metodologia aplicada, uma vez que a matéria não é mais passível de discussão. De igual forma, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional pelo fato de o juízo não ter analisado os novos cálculos apresentados, uma vez que com tais cálculos, a agravante pretende, na verdade, demonstrar a inexatidão da metodologia aplicada do laudo homologado, que teria ocasionado o alegado excesso, o que é incabível no presente momento processual, em razão da preclusão. Destaco, ainda, que o Código de Processo Civil dispõe que a impugnação por excesso de excesso de execução pode ser arguida quando o executado verificar que o exequente pleiteia valor acima daquele estipulado na sentença. Confira-se: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. (destaquei) No caso em análise, os exequentes-agravados iniciaram o cumprimento de sentença apontando o exato valor disposto no laudo pericial homologado pelo juízo (ID 59169627), o que afasta a tese de excesso arguida pela agravante, porquanto a higidez do laudo, conforme já consignado, foi confirmada por pronunciamentos judiciais atingidos pela preclusão, sendo incabível nova análise da matéria. Assim entende o colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SOBRE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO ACERCA DO RECURSO CABÍVEL. PRELIMINAR AFASTADA NA ORIGEM. ALEGAÇÃO ATINGIDA PELA PRECLUSÃO. PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, ainda que a questão seja de ordem pública, as questões sobre as quais se operou a preclusão não mais podem ser decididas no processo. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) No mesmo sentido entende esta eg. Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL INDEFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ANTERIORMENTE APRECIADA. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. FORMA VERBAL. CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O juiz é o destinatário final das provas, de modo que, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 373 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Desse modo, mostrando-se inútil a produção de prova oral à solução do processo, não há irregularidade quanto ao indeferimento da dilação probatória pleiteada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. À luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, operando-se a preclusão, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1300416, 07190056520188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Portanto, inadmissível o conhecimento da matéria alegada pela agravante, vez que acobertada pela preclusão. Assim é a orientação do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a irrecorribilidade da decisão não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que a interposição de Agravo de Instrumento, na hipótese dos autos, afigura-se como inadmissível, não sendo possível seu saneamento. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2020 14:39:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador